Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730124-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MACHADO DE OLIVEIRA, VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ALISSON MACHADO DE OLIVEIRA DESPACHO Comprove a recorrente, Vanessa Barbosa Martins, sua hipossuficiência econômica para arcar com os custos do processo, juntando aos autos os três últimos extratos bancários e a última declaração de Imposto de Renda, ou recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora